Tribunal: TJMT
Processo: 0001939-83.2015.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001939-83.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[AILTON FERNANDES GOMES - CPF: 613.640.611-04 (APELANTE), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CELIO EIJI TOBISAWA - CPF: 145.237.508-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REPARATÓRIA DE DANO MORAL DECORRENTE DE ATO ILÍCITO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART. 485, III, § 1º, CPC/2015 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO NO DJE - NULIDADE EVIDENCIADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a extinção da ação, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a
intimação

pessoal
da
parte
, a fim de cientificar o
advogado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ailton Fernandes Gomes

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Colíder-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 001939-83.2015.8.11.0009, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência de movimentação do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias, nos termos do inc. III do art. 485 do CPC/2015.

A Apelante aduz, em síntese, que a sentença é nula uma vez que não fora intimada pessoalmente para dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias, providência necessária para a extinção do feito nos moldes do §1º do art. 485 do CPC de 2015.

Argumenta, também, que o autor da ação foi intimado para dar prosseguimento ao feito, que não houve intimação eletrônica para os advogados constituídos.

Consigna que, para configuração de abandono da causa é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Aduz que houve apenas o envio das cartas de intimação por AR ao autor, a fim de intimá-lo para se manifestar sobre o prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que retornaram sem o devido cumprimento, pois

foram devolvidas pelo motivo

“
não existe o número.”

Invoca a aplicação dos artigos 10, 270 e 271 do Código de Processo Civil, e colaciona jurisprudências que evidenciam o alegado.

Na oportunidade, alega que a digitalização do processo físico não abrangeu a integra dos autos.

Ao fina, requer seja conhecido e provido o presente recurso para o fim de anular a r. sentença guerreada, e que seja determinado o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos de direito.

Ante a ausência de triangularização processual, inexistem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a Ação Reparatória de Danos Morais de Decorrente de Ato Ilícito em data de 16/07/2015 visto que, foi vítima de ato praticado por profissional da saúde que foi julgado e condenado pela prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Tendo em vista a determinação de digitalização dos autos, houve o impulsionamento do feito para intimar a parte, a fim de que manifestasse, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de algum dos documentos originais, conforme previsão contida no art. 12, § 5º, da Lei nº 11.419/2006 e/ou pugnar o que entender de direito e promover o prosseguimento do feito.

Em análise, observo que foi expedida Carta de Intimação (Id. 225391693) a qual teve o Aviso de Recebimento devolvido sem cumprimento, por motivo de ausência de número indicado. (Id. 25391695).

Posteriormente, o Magistrado
a quo
declarou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil de 2015, sob fundamento de inércia da parte, razão pela qual se insurge nesta instância. (Id. 225391697)

Superado introito fático, passo à análise do mérito.

A insurgência cinge-se na controvérsia sobre a intimação pessoal da parte para que esta desse prosseguimento ao feito.

Pois bem.

A regra estampada no artigo 485, III, do Código de Processo Civil de 2015, define que a extinção do processo sem julgamento do mérito se dá quando
"por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias".

Aludido artigo determina, ainda, em seu § 1º, que antes de extinguir a demanda a parte autora deve ser intimada, pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, e na hipótese, tem-se que sequer o Patrono foi intimado para dar andamento ao feito, ou realizar algum outro ato processual.

Desse modo, a nulidade mostra-se patente, uma vez que para prevenir que a parte fosse prejudicada por eventual desídia de seu patrono, é que tem fundamento o disposto no § 1º do art. 485 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 485 [...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Denota-se do mencionado dispositivo que a diligência imposta pela lei é direcionada à parte, com fito de oportunizá-la direito de petição nos autos, como já dito, para que não seja prejudicada.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
(...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal." ( In:
Curso de Direito Processual Civil
, 41ª ed. vol. I, p.285
) (Negritei)

Cumpre destacar que a intimação é a forma de dar ciência a ambas as partes dos atos e termos ocorridos no curso do processo. Assim, a ausência de comunicação oficial dos atos processuais realizados no feito importa invalidade, conforme dispõem os artigos 272, § 2º e 280 do Código de Processo Civil, litteris:
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”. “Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes”.

Esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA- AUSENCIA DE MANIFESTAÇÃO DA
PARTE
AUTORA PARA EMENDAR A INICIAL - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO
DO
ADVOGADO
-
NECESSIDADE
- RECURSO PROVIDO.
Para a extinção da ação, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a
intimação

pessoal
da
parte
, a fim de cientificar o
advogado
.

(N.U 1036173-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/06/2022)

No mesmo sentido é o entendimento de outros Tribunais:

APELAÇÃO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DA AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, INC. IV, DO CPC/2015 (ART. 267, INC. IV, DO CPC/73) – CONFIGURADA A HIPÓTESE DE ABANDONO PREVISTA NO ART. 485, INC. III, DO CPC/2015 (ART. 267, INC. III, DO CPC/73) – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO ADVOGADO PELA IMPRENSA OFICIAL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 485, §1º, DO CPC/2015 (ART. 267, §1º, DO CPC/73) – DECRETO DE EXTINÇÃO AFASTADO – RECURSO PROVIDO.”

(TJSP, Relator Cesar Luiz de Almeida, 28ª Câmara de Direito Privado, DJ 29/4/2016).

No casoo, o impulsionamento para manifestar-se acerca da digitalização dos autos não foi publicado no DJE, e embora tenha o objetivo de resguardar a parte da desídia do seu advogado, essa publicação é necessária para dar conhecimento do ato, conforme art. 485, caput e §1º do CPC, e porque é ele quem detém o
jus postulandi
, imprescindível para atuar em juízo.

Assim, se não houve a intimação do advogado, é incabível a extinção do feito sob o fundamento ausência de manifestação.

Portanto, não sendo oportunizada à parte o amplo direito à jurisdição, a cassação do
decisum
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para cassar a sentença vergastada
, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo singular para dar continuidade ao feito.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024